Tribunal: TJMT
Processo: 1021669-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021669-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUCIANA GONCALVES DA SILVA - CPF: 522.423.901-04 (AGRAVADO), ANGELA MARIA ADVINCULA DA SILVA - CPF: 622.445.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS POR PRAZO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE – ART. 30, DA LEI No 9.656/98 - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98.

O prazo defendido pela agravante de 24 (vinte e quatro) meses é aplicável aos contratos existentes em decorrência do vínculo empregatício, que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, é garantido ao assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme dispõe o § 1o do artigo 30, com a redação dada pela MP no 2.177-44/2001.

Logo, escorreita a decisão recorrida, pois é assente o entendimento de que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais n. 1030839-79.2023.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por LUCIANA GONCALVES DA SILVA, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da requerente, bem como, a suspensão da cota referente ao titular falecido, devendo ser cobrado, apenas, a cota da beneficiária, sob pena de multa por descumprimento.

Ressaltou que a manutenção da medida fica condicionada ao depósito judicial da sua cota parte das faturas dos meses 07 e 08 de 2023, bem como as que vencerem no decorrer da ação.

Em suas razões alega a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, bem como a irreversibilidade da medida.

Aduz que não tem obrigação legal ou contratual de manter as mesmas condições do plano de saúde do beneficiário do titular falecido, especialmente por não se tratar de conjuntura de urgência/emergência.

Afirma que a manutenção do plano benefício tem período máximo de 24 (vinte quatro) meses, conforme preceitua legislação vigente, razão pela qual não há o que se falar em manutenção do plano da Agravante após esse período.

Assevera que não cometeu qualquer ato ilegal ou abusivo, tendo em vista que lhes foi oportunizada a possibilidade de migração para um plano na modalidade individual, sem a necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, de acordo com o que prevê a legislação de regência.

Desta maneira, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata cassação da medida e, no mérito, pugna seja dado provimento ao Agravo, para reformar a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela concedida, dado que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 183138169).

Contraminuta da parte agravada (ID 188118672).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS proposta por LUCIANA GONÇALVES DA SILVA em desfavor de UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em que narra ser beneficiaria/dependente do plano de saúde Unimed Plus Coletivo e Sindicato - enfermaria, n°6755 / n°0566755000020010, no qual, tinha como titular o Sr. Francisco Advincola da Silva, falecido na data 11/06/20233, conforme Id. 126254994.

Alega que, após o falecimento do titular, a requerida chegou a informar a requerente sobre a exclusão do contrato, bem como sua permanência no mesmo plano pelo período de apenas dois anos.

Aduz que, o contrato firmando entre as partes, teria como cláusula contratual a permanência dos beneficiários do plano em caso de morte do usuário titular, conforme cláusula VI do contrato (Id. 126255002), sendo assim não justificado a exclusão da beneficiaria no plano já em uso.

Acrescenta que, a requerida vem efetuando as cobranças das mensalidades do plano de saúde do falecido titular, no mesmo boleto da beneficiaria, impossibilitando a mesma de efetuar o pagamento dos meses de julho/2023 e agosto/2023, em razão da cobrança conjunta indevida e do valor exorbitante.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, que seja determinado a requerida que mantenha a manutenção do plano saúde a requerente, bem como declare a inexigibilidade das mensalidades de julho/2023, Agostos/2023 e seguintes, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), na hipótese de descumprimento.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, razão pela qual
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde da requerente, bem como, a suspensão da cota referente ao titular falecido, devendo ser cobrado, apenas, a cota da beneficiária, sob pena de multa por descumprimento.

Ressaltou que a manutenção da medida fica condicionada ao depósito judicial da sua cota parte das faturas dos meses 07 e 08 de 2023, bem como as que vencerem no decorrer da ação.

Inconformada, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso concreto, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Isso porque é assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, se não vejamos:

“Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

Importa destacar que o prazo defendido pela agravante de 24 (vinte e quatro) meses é aplicável aos contratos existentes em decorrência do vínculo empregatício, que no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho, é garantido ao assegurado, o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo supra citado, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001:

“§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)”

Logo, escorreita a decisão recorrida, pois é assente o entendimento de que a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo a beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado, com as mesmas condições e cláusulas vigentes, por prazo indeterminado.

A propósito, este é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1765995/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

Este Sodalício também já pronunciou sobre o assunto, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – DIREITO DE PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – PERIGO DE DANO INVERSO – DEPENDENTE IDOSA (88 ANOS) – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade de a segurada manter-se no plano de saúde após a morte do marido (titular do plano) é reconhecida pelo artigo 30, § 3o, da Lei Federal no 9.656/98. Ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante que, a princípio, milita em favor da agravada, pena de dano inverso à saúde desta, haja vista se tratar de pessoa idosa (88 anos) que não pode ter a assistência médico-hospitalar interrompida, devendo ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida realize a manutenção do plano de saúde da dependente/requerente, nos moldes pactuados pelo titular falecido, enquanto perdurar a lide. Isto porque, a exclusão da segurada do plano de saúde firmado por seu falecido esposo em 2007, obrigando-se a contratar novo plano, com novos valores, no momento em que mais necessita, ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé contratual.” (TJ-MT, RAI no 1006999-08.2019.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DO TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como é o caso dos autos, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98.” (TJ-MT, RAI no. 1022766-52.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021)

Portanto, tenho que deve ser mantida a decisão agravada.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023